Tribunal: STF
Processo: ADI 6515
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo de medida cautelar. Constituição do Estado do Amazonas. Atribuição de foro por prerrogativa de função a procuradores de estado e defensores públicos. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 72, I, “a”, da Constituição do Estado do Amazonas, na parte em que atribuiu foro por prerrogativa de função a membros da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública.



    2. Está presente a plausibilidade do direito alegado. A Constituição Federal estabelece, como regra geral, que todos devem ser processados e julgados pelos mesmos órgãos jurisdicionais. Excepcionalmente, em razão das funções de determinados cargos públicos, estabelece-se o foro por prerrogativa de função, cujas hipóteses devem ser interpretadas de maneira restritiva.



    3. No julgamento da ADI 2.553, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição do Estado do Maranhão que estendia o foro por prerrogativa de função a procuradores de estado, procuradores da assembleia legislativa, defensores públicos e delegados de polícia. Há, portanto, precedente do Plenário desta Corte em hipótese semelhante.



    4. Está presente, ainda, o perigo na demora, tendo em vista o risco de que processos criminais contra procuradores do Estado e defensores públicos tramitem perante o tribunal de justiça, o que pode suscitar discussões a respeito de eventual nulidade processual por ofensa às normas de definição de competência. O risco à segurança jurídica é agravado justamente porque há precedente do Plenário do STF relativo a outro Estado, sendo necessário garantir a uniformidade de tratamento entre os entes da federação.



    5. Medida cautelar referendada, para confirmar a suspensão da eficácia da expressão “da Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria Pública”, constante do art. 72, I, “a”, da Constituição do Estado do Amazonas até o julgamento final desta ação.